Tribunal: STF
Processo: HC 215355
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VEFIRICADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 729.773/SP. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1529546-75.2020.8.26.0050, recebeu denúncia contra o paciente e outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa); 155, § 4º, incs. II e IV, por 2 vezes, do Código Penal (furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas); e 1º, § 1º, inc. II, e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998, por 2 vezes (lavagem de dinheiro), todos em concurso material de delitos. No mesmo ato, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 20 de maio de 2021.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato por meio do qual determinada a prisão preventiva, dizendo-os genéricos e lastreados na gravidade abstrata do crime. Frisam ausência de contemporaneidade da custódia, aludindo à data dos fatos — outubro de 2020 — e à data da prisão. Alegam excesso de prazo da custódia, uma vez encontrar-se o paciente preso desde o dia 20/05/2021, sem que encerrada a instrução criminal. Destacam ser o paciente primário, possuidor de bons antecedentes, com domicílio fixo e 21 anos de idade. Afirmam cabível a custódia domiciliar. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da custódia preventiva ou a substituição por cautelar diversa. No mérito, postulam a confirmação da providência. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 18/05/2022, revelou haver o Juízo reavaliado a necessidade de manutenção da custódia preventiva em 23/03/2022, entendendo permanecerem os motivos ensejadores. Consta ter sido designada audiência de instrução e julgamento. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018); HC nº 116.437/SC (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013); e HC nº 169.791/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020).



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva do paciente: 



    "Narrou o Il. Delegado de Polícia a presença de fundados indícios no sentido de que os referidos acusados constituiriam líderes da organização criminosa, que se utilizavam dos sacadores, que ocupariam a base da organização, para auferir lucros ilícitos vultuosos em detrimento das vítimas, bem como de materialidade dos referidos delitos investigados de modo a aduzir a presença dos requisitos autorizadores à decretação da medida, tal como previstos no art. 312 do CPP.



    Aduziu a d. Autoridade Policial que a custódia cautelar dos representados é necessária para interromper o exercício das supostas atividades delituosas, uma vez que, caso em liberdade, poderão continuar a pratica os referidos delitos continuamente, bastante apenas a substituição dos indivíduos que ocupam a função de sacadores, que, por sua vez,seriam meros serviçais dos desígnios criminosos dos recrutadores e fraudador/depositante.



    [...]



    Destarte, analisando os elementos de informação coligidos durante a investigação, verifica-se a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade dos acusados e a existência de reiteração delitiva, com base nos quais conclui pela presença de periculum libertatis e, assim, pela necessidade da decretação prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    Outrossim, os laudos dos aparelhos celulares apreendidos (Laudos nº 379.909/2020, 379.908/2020 e 16.068/2020) demonstram diversas conversas acerca de depósitos e saques ilícitos, evidenciando a existência de três níveis de hierarquia e traços claros de uma verdadeira organização criminosa. Nesse sentido, verifica-se que os elementos de convicção colhidos durante as investigações demonstram, por ora, a constituição de uma organização criminosa por mais de quatro pessoas associadas, ao que tudo indica, de modo permanente, agindo de modo reiterado e organizadas em estrutura hierárquica supostamente definida e dividida em estamentos, quais seja, (1) “fraudador/depositante”, (2) “recrutadores”, (3) “sacadores”, tudo com o escopo, em tese, de obter vantagem patrimonial, mediante a aplicação de diversas fraudes bancárias em detrimento de instituição financeiras, perpetradas por meio da invasão de contas bancárias de terceiros e o consequente desvio de recursos, cujo montante ilicitamente obtido seria posteriormente fragmentado em diversos depósitos em contas bancárias diferentes pertencentes aos sacadores que, por sua vez, receberiam uma porcentagem do valor depositado em suas contas como comissão pelo fornecimento do número das referidas contas bancárias.



    [...]



    Por outro lado, também se perfazem os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, notadamente, no que concerne a necessidade de proteção à ordem pública, na medida em que se trata, em tese, de organização criminosa de grande aporte, na qual há elementos indiciários em relação a cada um dos representados de que teriam certo grau de destaque no mencionado concerto delitivo, ao praticarem condutas distantes da neutralidade, atinentes, em tese, a segunda e terceira escalas de hierarquia. 



    Nesse passo, apurou-se, por meio da análise dos elementos de informação constantes dos autos por meio do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, bem como do Relatório Final da D. Autoridade Policial (fls. 837/847), que o acusado Lucas Dias Modesto Ferreira, vulgo “Raul Fudido”, atua como líder da suposta organização criminosa, exercendo a função de fraudador/depositante, ou seja, a pessoa que detém ilicitamente os dados das contas bancárias de terceiros e é responsável por fazer os desvios de recursos. Destarte, infere-se dos elementos de prova, por ora, que Lucas necessitava do auxílio de “recrutadores”, cargo que seria exercido pelos demais representados Kaique Conceição da Silva, Daniel Henrique Silva Santos, Matheus Patrício da Silva e Daniela dos Reis Silva, sendo responsáveis pela obtenção de contas de “laranjas” para a realização dos depósitos dos valores desviados. (...)” (e-doc. 2, p. 11-22; grifos nossos) 



    9. O Juízo, reportando-se a conteúdo de investigações policiais e a dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, destacou a presença de materialidade e indícios de autoria dos crimes. Fundamentou a prisão cautelar na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modo de execução — constituição de organização criminosa permanente, organizada em estrutura hierárquica e dividida em estamentos, com o fim de aplicação de diversas fraudes bancárias em detrimento de instituição financeira, perpetradas por meio da invasão de contas bancárias de terceiros e o consequente desvio de recursos, cujo montante ilicitamente obtido seria posteriormente fragmentado em diversos depósitos, em contas bancárias diferentes pertencentes aos sacadores —, e na necessidade de fazer cessar a atividade criminosa. Apontou, de forma individualizada, a conduta do paciente no esquema criminoso. Teve a custódia como indispensável para garantir a ordem pública. 



    10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper a atividade de grupo criminoso. Assim, por exemplo: HC nº 125.290-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014); HC nº 119.715/TO (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014); HC nº 127.488/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015); e HC nº 127.043/MG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015). E também: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos)



    11. Descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)



    13. No caso, as instâncias antecedentes concluíram indispensável a custódia para interromper atuação de organização criminosa, o que evidencia a atualidade da custódia. A suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos)



    14. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    15. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. O andamento processual, consultado no sítio do Tribunal de Justiça local, revela o regular curso do processo: havendo o Juízo, em 23/03/2022, reavaliado a necessidade da prisão, nos termos do art. 316 do CPP, e designado de data para realização de audiência de instrução de julgamento. 



    16. O fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2022.



  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator